Tribunal: TJDFT
Processo: 0707147-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707147-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: STILO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por STILO COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EIRELI em face de ato supostamente ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, consistente na aplicação de penalidade por descumprimento de obrigação acessória de transportar mercadoria acompanhada de documentação fiscal idônea. Em suas razões (ID 33318093), o impetrante informa, em síntese, que em 24/08/2019 realizou compra no estabelecimento MAKRO ATACADISTA SA, ocasião em que recebeu, junto da mercadoria, diversos cupons fiscais emitidos pela empresa. Esclarece que, ao ser abordado por agentes fiscais, a documentação fiscal foi reputada como inidônea, sendo lavrada, na oportunidade, auto de infração. Defende que foi estipulado valor maior para a carga e multa superior ao previsto em lei. Expõe que seu CNPJ foi negativado junto ao 3o Cartório de Títulos de Brasília, fato que lhe gera danos, tendo em vista a perda de crédito junto a fornecedores. Entende que a responsabilidade pela emissão adequada dos documentos fiscais seria do vendedor da mercadoria, o qual não foi mencionado no auto de infração. Salienta que, com base no art. 5o, da Lei Complementar no 87/96, há responsabilidade solidária do vendedor em relação às penalidades aplicadas. Sustenta a nulidade do auto de infração, por inexatidão e omissão de informações e dados. Afirma que o valor da mercadoria consta dos cupons fiscais integrantes, o qual deve ser observado, de modo que há excesso, nesse ponto, de R$78.000,00. Acrescenta que o percentual relativo ao ICMS incidente deve ser o definido pelo Estado em que sediada a empresa, já que sua diferença resulta em R$19.603,58. Pontua a aplicabilidade da Súmula no 431 do STJ. Assevera que a cobrança de multas fixadas em 100% do valor do tributo devido ou superior configura confisco. Aponta que o procedimento administrativo não respeitou o contraditório ou a necessidade de publicidade dos atos praticados. Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da inscrição da dívida tributária nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a suspensão da obrigação tributária, nos moldes do artigo 151, inciso III, do CTN. No mérito, pretende a declaração de nulidade do Auto de Infração de no 3009/2019. Subsidiariamente, que seja (i) o vendedor da mercadoria, MAKRO ATACADISTA, incluído como responsável solidário da pretensão tributária; (ii) reduzida a base de cálculo do crédito tributário para R$163.363,201; e (iii) reduzido o imposto devido para R$19.603,58, bem como que a multa se limite ao valor do imposto. Custas iniciais recolhidas (ID 33392934 e ID 33392935). É o relatório. DECIDO. No caso em tela, pretende o impetrante a declaração de nulidade do Auto de Infração e Apreensão no 3009/2019 que, considerando a inidoneidade da documentação fiscal apresentada, lhe aplicara penalidade no valor de R$227.904,35. Entretanto, o pedido não comporta acolhimento na presente via. O mandado de segurança está previsto no inciso LXIX do artigo 5° da Constituição da República Federativa do Brasil e objetiva proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. O prazo para impetrar mandado de segurança é de 120 dias, contados a partir da data em que o autor tomou ciência do ato que, em sua avaliação, possa ameaçar algum direito líquido e certo. Após esse período, ocorre a decadência: a perda de um direito pela inércia de seu titular, que não respeitou o prazo fixado para se manifestar. No caso dos autos, nota-se, com base no documento de ID 33318094, que, em 24 de agosto de 2019, o impetrante foi autuado por transportar mercadoria utilizando documentação fiscal inidônea, infringindo o disposto no art. 57 da Lei no 1.254/96, o que ensejou a lavratura de infração para pagamento do ICMS devido, bem como das penalidades aplicáveis. Desse modo, considerando que a ciência do impetrante em relação ao ato ocorreu há mais de dois anos, patente que o prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009 foi há muito ultrapassado, uma vez que o presente writ somente foi ajuizado em 09/03/2022. Conquanto o comunicado de protesto da dívida tenha sido emitido em novembro de 2021 (ID 33318096), a presente ação objetiva a nulidade do Auto de Infração aplicado em 2019, não sendo o ato de publicidade da dívida capaz de reabrir o prazo para impetração do mandamus. Por oportuno, mencione-se a redação da norma: Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Sobre o assunto, colacionam-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB IPES. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado "a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça" (art. 1o da Lei 12.016/2009). 2. O art. 23 da Lei n. 12.016/2009 estabelece que "o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado". 3. Verifica-se que o ato que gerou o alegado prejuízo à Recorrente foi a publicação do edital de retificação do processo seletivo que excluiu o item "Experiência Profissional em Gestão da Área da Vaga", em 16/11/2020, o que, segundo ela, lhe garantiria 10 pontos na contagem final do certame. 4. Tendo em vista que o aludido edital foi publicado em 16/11/2020 e o mandado de segurança foi impetrado 6/04/2021, verifica-se que decorreu o prazo decadencial de 120 dias. 5. Cabe ao Julgador mencionar os fundamentos pelos quais alcançou o seu convencimento, tal qual dispõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, sendo, portanto, dispensável a manifestação específica de cada dispositivo invocado pela parte. Até porque, a matéria será considerada prequestionada se tiver sido arguida na instância ordinária, o que se denomina prequestionamento implícito e, portanto, suficiente à sua configuração. 6. Sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que estes não foram arbitrados na origem, em atenção ao art. 25 da Lei 12.016/09. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1393353, 07110568220218070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 12/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. CORPORAÇÃO MILITAR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ANULAÇÃO DE ATO DE REVISÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. I - O prazo de 120 dias para impetrar mandado de segurança que objetiva a anulação de ato de revisão de incorporação de gratificação inicia-se a partir da ciência do ato impugnado. Mantida a sentença que reconheceu a decadência. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1385803, 07024329020218070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIENTE FÍSICO. ISENÇÃO DE IPVA E ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGATIVA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA. APELO PREJUDICADO. 1. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Transcorrido aproximadamente 1 ano entre a ciência do ato impugnado e a impetração do mandamus, impõe-se o reconhecimento da decadência do direito à utilização da via mandamental. 2. Remessa oficial conhecida e provida para reconhecer a decadência e julgar extinto o processo com resolução do mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1373654, 07060290420208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. CHOAEM. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 1. O art. 23 da Lei no 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para a impetração do mandado de segurança, contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. O transcurso do prazo implica o reconhecimento, inclusive de ofício, da decadência do direito à utilização da via mandamental. 2. Decadência pronunciada de ofício. Processo extinto com julgamento de mérito. Apelação prejudicada. (Acórdão 1211198, 07072517520188070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. DECADÊNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esvaído o prazo decadencial de 120 dias entre a ciência das decisões impugnadas e a impetração da segurança, não se conhece da pretensão mandamental. 2. Inadmissível mandado de segurança quando impetrado em face de decisão judicial passível de recurso e que não ostente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sobretudo quando já interposto o recurso específico, de apelação, pendente de julgamento. 3. Mandado de Segurança não admitido. (Acórdão 1190820, 07055621620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 5/8/2019, publicado no DJE: 9/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SÚMULA 266 DO STF. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. ICMS. PORTARIA 2010/2006. DECADÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Segundo a Súmula n.o 266 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra lei (ou ato normativo) em tese. No entanto, revestindo-se a norma de verdadeiro ato administrativo, por possuir o condão de causar prejuízo (lesionar direito líquido e certo), mostra-se cabível o remédio constitucional. 2. Tratando-se de impugnação de ato emanado do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal, fundada na ilegalidade do indeferimento do direito de compensação dos créditos de operação resultantes do recolhimento do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Bens e Serviços, aquele é parte legítima para figurar como autoridade impetrada no mandado de segurança. 3. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Decorrido prazo superior a 120 dias do ato impugnado, contados de sua ciência, deve ser reconhecida a decadência e denegada a segurança. Exegese do artigo 23 da Lei n.o 12.016/2009. 5. Segurança denegada. (Acórdão 1089752, 07145283620178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/4/2018, publicado no PJe: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, porque decorrido prazo superior a 120 dias do ato impugnado, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe. Ante o exposto, reconheço a decadência do direito de impetrar o presente writ e, por consequência, DENEGO A SEGURANÇA, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil e artigo 6o, §5o, da Lei n° 12.016/2009. Sem custas e sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora